Tribunal: TJSP
Processo: 1098594-23.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Embargos à execução – Presença de obrigação certa, líquida e exigível – Obrigação de pagamento das beneficiárias dos serviços relacionados nos relatórios de obra – Aprovação das notas fiscais de forma indistinta com base nesses mesmos relatórios – Ausente demonstração do adimplemento – Multa moratória – Sem hipótese para revisão – Fixação por livre

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Embargos à execução – Presença de obrigação certa, líquida e exigível – Obrigação de pagamento das beneficiárias dos serviços relacionados nos relatórios de obra – Aprovação das notas fiscais de forma indistinta com base nesses mesmos relatórios – Ausente demonstração do adimplemento – Multa moratória – Sem hipótese para revisão – Fixação por livre vontade das partes – Cláusula penal e multa moratória – Mesmo fato gerador – Dupla cobrança vedada – Sentença reformada.

Apelação parcialmente provida.